Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS. CONCURSO COM CRIME. PENA NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 7o, do Decreto n. 11.302/2022, no seu inciso II, veda a concessão de indulto pleno aos delitos praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

2. Nos termos do art. 11 do Decreto, a execução unificada de penas por crime comum e por crime impeditivo obsta a concessão do indulto natalino enquanto não cumprido integralmente o período da reprimenda correspondente ao crime impeditivo.

3. O termo “concurso” empregado no parágrafo único do art. 11 do Decreto deve ser interpretado abrangendo os casos de unificação de penas e não deve ser limitado aos casos em que foi reconhecido o concurso formal ou material entre os delitos.

4. Recurso conhecido e desprovido.